Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-50.2017.8.11.0040
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000636-50.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DEIVIDE FELISBERTO STUMM - CPF: 028.880.851-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA -
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A SUA LOCALIZAÇÃO –
CITAÇÃO NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA DO TCE - REGULARIDADE DA CITAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CHANCELADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO - DECISÃO ESCORREITA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 259 do Regimento Interno do TCE/MT, na hipótese de se revelar infrutífera a citação por ofício ou por meio eletrônico, por estar a parte em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por edital, a ser publicado uma só vez no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

2. Decorrido o prazo sem a manifestação do interessado ou responsável regularmente citado ou notificado, este será considerado revel para todos os efeitos, por meio de julgamento singular.

3. As decisões dos Tribunais de Contas possuem natureza administrativa, portanto sua análise pelo Poder Judiciário se circunscreve aos aspectos técnico-formais, sendo defeso adentrar no mérito a exceção de manifesta e flagrante ilegalidade nos pressupostos que o ensejaram, circunstâncias inocorrentes no caso em tela, logo, mantendo-se hígida a decisão pelos seus próprios e bem lançados fundamentos jurídicos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DEIVIDE FELISBERTO STUMM
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, M.M.
Erico de Almeida Duarte,
nos autos de Ação Anulatória com Pedido Subsidiário de Desconstituição de Acórdão do TCE/MT, com Pedido de Tutela de Urgência

no 1000636-50.2017.8.11.0040, proposta por
DEIVIDE FELISBERTO STUMM,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a concessão de liminar para determinar que a parte requerida se abstenha de inscrever o nome do Autor no cadastro de dívida ativa, para ressarcir os cofres públicos e pagamento de multa.

A sentença julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, forte no artigo 487, I, do CPC.

Condenou ainda, o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atribuído a causa, porém, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade da citação por edital do recorrente no bojo do procedimento para tomada de contas no 134856/2013, referente ao contrato de fomento à cultura no 113/2008, com a devolução do prazo ao recorrente para que possa produzir a competente defesa no procedimento administrativo de tomada de contas especial junto ao TCE/MT.

Requereu também, subsidiariamente, seja anulada a decisão proferida pelo juízo
a quo,
posto que é dado ao poder judiciário apreciar o mérito das decisões do TC, com a baixa dos autos para que o recorrido apresente manifestação fundamentada no processo judicial quanto à documentação encartada aos autos, comprobatória do escorreito dispêndio de verbas públicas angariadas pelo recorrente no bojo de contrato administrativo no 113/2008, cujo objeto fora o fomento á cultura mediante a realização do evento chamado Autos de Natal da Cidade de Sorriso, e ulterior seguimento da ação desconstitutiva de acordão de lavra do TCE/MT – Id. 8323443.

O Apelado
Estado de Mato Grosso
apresentou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, requereu o desprovimento do recurso – Id. 8323445.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial – Id. 8736099.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado

no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente o pedido inaugural, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que o Apelante
DEIVIDE FELISBERTO STUMM,
ajuizou a presente demanda intentando galgar a nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo n.o 13.485-6/2013, ante o cerceamento de defesa do autor, eis que o TCE não adotou nenhuma providência para sua localização, que não o mero envio de correspondência com AR para os endereços declinados pelo mesmo, ainda no ano de 2008, que, ante as diligências infrutíferas, culminou com sua notificação por edital.

Sustenta que a citação/notificação por edital, por ter natureza ficta, deve ser empregada com parcimônia, e, sobretudo, depois de esgotadas todas as alternativas para localização do citado/notificado, fundamentando, suas alegações, na Resolução n. 170/04 do TCU.

Alega que dado ao interregno temporal do contrato firmado em 2008 e a notificação pelo TCE em 2014, não é plausível que uma pessoa, que sempre viveu de aluguel, mantenha o mesmo endereço, aduzindo, desta forma, que caberia ao TCE proceder com a busca de endereço do autuado.

A liminar pleiteada foi indeferida – Id. 8323404, e a sentença julgada improcedente – Id. 8323437.

Irresignado com a sentença, o Autor apresentou recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença objurgada, requerendo a nulidade da citação por edital e a devolução de prazo para apresentar defesa administrativa de tomada de contas junto ao TCE/MT, ou que seja anulada a decisão do juízo de piso – Id. 8323443.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar a suposta irregularidade da citação realizada referente ao contrato de fomento à cultura n.o 113/2008-TCE e a declaração de revelia do Apelante, ante nulidade em tese de sua citação, sem o esgotamento de todos os meios necessários para viabilizar a sua localização, ferindo o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Pois bem. O Apelante alega que o juízo de piso afastou as duas teses levantadas pelo recorrente;
(1)
irregularidade do ato citatório do procedimento administrativo, sem esgotamento dos instrumentos cabíveis para localização do recorrido;
(2)
desconstituição da decisão de mérito do TCE, porquanto o dinheiro público fora destinado ao evento comemorativo, cujas contas instruem a presente exordial, tendo sido o Projeto, inclusive, auditado,
in loco,
por um servidor da Secretaria de Estado da Cultura e a documentação encaminhada a quem de direito no ano de 2009.

Relata que a
jurisdição
exercida pelos Tribunais de Contas é apenas e tão somente uma atividade administrativa como outra qualquer, passível de discussão junto ao Poder Judiciário, visto no País existir uma jurisdição
una
que legitima o reexame das decisões dos Tribunais de Contas pelo judiciário.

Salienta, que ao analisar a legalidade do ato administrativo deve o Poder Judiciário verificar a materialidade do ato, podendo analisar os fatos que envolvam questões contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, tudo no intuito de autenticar se os fatos alegados na decisão da Corte de Contas são reais e fazem com que a condenação tenha cabimento.

Inobstante os argumentos sustentados no apelo, delas me distancio a medida que não cabe ao Poder Judiciário entrar no mérito da decisão administrativa, salvo melhor juízo quando sendo passíveis de revisão em face do Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional, à luz do artigo 5o, XXXV, da Carta Magna. Arrimando-se no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, a simples leitura desse dispositivo demonstra que é vedado a lei excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão.

Por outro lado, admitindo-se,
ad argumentum,
que a deliberação das Cortes de Contas fosse mero ato administrativo e não judicante, mesmo assim não poderia o Poder Judiciário adentrar ao exame de mérito desse ato, ficando restrito ao exame da legalidade formal. Conquanto que as Cortes de Contas não figurem no
rol
de componentes do Poder Judiciário, em linha de consideração, suas decisões estando em regularidade devem ser acatadas pelo Judiciário, inibindo assim o reexame de mérito.

Todavia, admite-se em certos casos a possibilidade do Poder Judiciário reapreciar as questões decididas pelo Tribunal de Contas, logo, podem ser revistas às decisões administrativas sempre que houver ato administrativo eivado de ilegalidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna.

Ademais, de acordo com a doutrina majoritária, sustenta que não há permissão para que o Judiciário aprecie, quanto ao mérito, decisões advindas do Tribunal de Contas, como por exemplo, no processo de prestação de contas, visto que é decisões administrativas por excelência, constituindo, função privativa da corte de contas.

Nesse sentido, colaciono trecho jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

(...) 6 - A natureza do Tribunal de Contas de órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo, decorre que sua atividade é meramente fiscalizadora e sua decisões têm caráter técnico-administrativo, não encerrando atividade judicante, o que resulta na impossibilidade de suas decisões produzirem coisa julgada e, por consequência não vincula a atuação do Poder Judiciário, sendo passíveis de revisão por este Poder, máxime em face do Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional, à luz do art. 5o, inc. XXXV, da CF/88. 7 - A doutrina sobre o tema, assenta: No que diz respeito ao inciso II, referente ao Tribunal de Contas, a norma é de fácil compreensão. Se forem analisadas as competências do Tribunal de Contas, previstas no artigo 71 da Constituição, vai-se verificar que o julgamento das contas das autoridades públicas não esgota todas as atribuições daquele colegiado, estando previsto nos incisos I e II; a apreciação das contas obedece a critérios políticos e não significa a aprovação de cada ato isoladamente considerado; as contas podem ser aprovadas, independentemente de um ou outro ato ou contrato ser considerado ilegal. Além disso, como o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário, as suas decisões não têm forma de coisa julgada, sendo sempre passíveis de revisão pelo Poder Judiciário, com fundamento no artigo 5o, inciso XXV, da Constituição (Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito Administrativo, 14a edição, São Paulo: Atlas, 2002, pp. 687/688). 8 - /.../ (REsp no 1032732/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 19-11-2009).

A propósito neste sentido também já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PRELIMINARES: ILEGITMIDADE ATIVA DO MP - INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA -REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE IN EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E DE CERTEZA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A Lei da Ação Civil Pública (Lei n.o 7.347/85), em seu art. 5°, confere ao MP legitimidade para interposição de toda e qualquer espécie de ação civil publica, visando a defesa dos direitos difusos e coletivos, incluindo-se, entre eles, o patrimônio público. As decisões do Tribunal de Contas da União condenatórias de débitos para com a Fazenda Pública tornam a dívida líquida e certa e têm força executiva, nos termos do art. 1°, Lei n° 6.822, de 22/9/80, sendo desnecessária a inscrição prévia da dívida. O julgador esta autorizado a decidir antecipadamente a lide quanto a questão de mérito for unicamente de direito ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas testemunhais ou documentais, o que não implica em cerceamento de defesa. A lei n° 6.822/80, em seus arts. 1o, 2o e 3o estabelece que, as decisões provenientes dos Tribunais de Contas constituem título executivo extrajudicial, com presunção de liquidez e de certeza. Ao Poder Judiciário, incumbe a apreciação dos atos administrativos eivados de vícios de legalidade, não lhe competindo a análise de seu mérito em respeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes. (TJMT, AC. n° 55603, ano 2006, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL).

Logo, quando houver um contraste jurisdicional subsequente às decisões do Tribunal de Contas não implica, necessariamente, revisão quanto ao mérito do julgamento, senão quanto aos aspectos técnico-formais do processo, inclusive no que tange à razoabilidade e adequação do decisório prolatado no Tribunal de Contas, ante a instrução efetivada. A extensão do controle jurisdicional dependerá do caso concreto.

No caso, o Apelante não logrou em demonstrar irregularidades quanto ao processo administrativo que tramitou perante o Tribunal de Contas, originando consequentemente a condenação do recorrente ao ressarcimento dos cofres públicos e pagamento de multa, não restando, pois, configurado os pressupostos legais autorizadores da medida postulada.

Quanto ao pedido subsidiário
não merece melhor sorte o recorrente, pois, como bem delineado pelo magistrado de piso ao proferir a sentença, que fora realizada todas as buscas e pesquisas acerca da localização do endereço do Apelante, restando infrutífera a novos endereços
–
Id. 8323437.

Como se sabe, a ausência de citação, caso constatada conduz a nulidade do procedimento administrativo em relação à parte que deixou de se manifestar por seu desconhecimento.

Segundo determina o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal,
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

A Administração Pública também detém o dever de observar esses princípios constitucionais. O princípio da ampla defesa é aplicável em qualquer tipo de processo que envolva situações de litígio ou o poder sancionatório do Estado sobre as pessoas físicas e jurídicas.

O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é decorrente da bilateralidade do processo quando uma das partes alega alguma coisa, há de ser ouvida também a outra, dando-se lhe oportunidade de resposta.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não deixou intimar e oportunizou o contraditório ao Apelante, por meio da expedição dos Ofícios no 770/2015/GAB/AJ, via postal, com aviso de recebimento (AR) para a sua citação – Id. 8323428 e 8323431.

Todavia, nos termos do artigo 259 do Regimento Interno do TCE/MT – o qual dispõe que:

“
na hipótese de se revelar infrutífera a citação por ofício ou por meio eletrônico, por estar a parte em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por edital, a ser publicado uma só vez no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”.

De acordo com o artigo 59, III, da Lei Orgânica que rege o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n. 269/2007) a publicação de edital no Diário Oficial do Estado é hipótese de citação válida.

Veja-se:

Art. 59 - A citação, a notificação, a audiência e a solicitação de diligência far-se-á:

I – diretamente ao responsável ou ao interessado, na forma estabelecida em provimento próprio;

II – via postal, mediante carta registrada, com aviso de recebimento;

III – pela publicação da decisão ou do edital no Diário Oficial do Estado;

IV – por meio eletrônico que assegure a certeza da ciência do responsável ou interessado.

Neste mesmo sentido, dispõe o artigo 257, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

“Art. 257. As citações e notificações serão realizadas, conforme o caso:

I. Diretamente ao interessado quando do seu comparecimento espontâneo;

II. Via postal, mediante ofício registrado com aviso de recebimento;

III. Por meio eletrônico;

IV. Por edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
;

V. Por servidor do Tribunal de Contas.

Acerca dos requisitos de validade das citações, o art. 258, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso estabelece que:

Art. 258. As citações consideram-se perfeitas:

I. Pelo comparecimento espontâneo da parte, ao ser dada ciência dos termos do despacho, da decisão e deliberação plenária, qualificando-se e colhendo-se a assinatura da parte;

II. Por via postal, mediante ofício registrado, com a juntada aos autos do aviso de recebimento pela unidade administrativa competente, no prazo máximo de 03 (três) dias contado do retorno do respectivo aviso ao Tribunal, observado quanto aos prazos para os citados, o que dispõe o artigo 264, deste Regimento; (Nova redação do inciso II, do artigo 258 dada pela Resolução Normativa no 03/2014)

III. Por meio eletrônico, quando houver condições de se aferir o efetivo recebimento do expediente pelo destinatário;

IV. Pela publicação da citação, no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; (Nova redação do inciso IV, do artigo 258 dada pela Resolução Normativa no 32/2012);

V. Por oficial designado pelo Tribunal, com a juntada do ofício com a ciência do interessado.

Saliente-se, ainda, que, o endereço para o qual foi encaminhada a correspondência ao Apelante, é o mesmo descrito nos autos e obtido mediante consulta realizada por meio de seu CPF, antes da citação por edital, foram realizadas buscas em cadastros de órgãos públicos, de modo que esgotaram todos os meios para sua localização.

A propósito, colaciono precedente do TCU acerca da regularidade da citação por edital quando esgotadas a tentativa de localização para citação por AR,
in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. REALIZAÇÃO DE SUBCONVÊNIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONCEDENTE. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR AR.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RESPONSÁVEL. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FASE INTERNA. NATUREZA INQUISITORIAL. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. DECURSO DE TEMPO. INSTAURAÇÃO DA TCE TRÊS ANOS APÓS OCORRÊNCIA DOS FATOS. TÉRMINO DA GESTÃO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR AFASTADA. SUBCONVÊNIO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEI. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CULPA IN RE IPSA. ÔNUS DA PROVA. CONDUTA DESVIANTE DA NORMA JURÍDICA. FATO JURÍDICO. GESTÃO DE COISA PÚBLICA. DEVER PROBANTE DO INFRATOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REVALORAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RECORRIDO. GLOSA INTEGRAL. CONTAS INIDÔNEAS. INDÍCIOS DE CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
NA HIPÓTESE DE SE ESGOTAREM AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO RESPONSÁVEL POR VIA POSTAL, PROCEDE-SE À SUA CITAÇÃO POR EDITAL, ATRAINDO A INCIDÊNCIA DO ART. 166, V, REGIMENTAL.
2. AINDA QUE EXISTA QUALQUER VÍCIO NA INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE SUPRE A CITAÇÃO, CONFORME PRECONIZA O ART. 166, § 5o, REGIMENTAL E O ART. 214, § 1o, C/C ART. 15, AMBOS DO CPC, TODOS CONJUGADOS COM O ART. 80 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 102/2008. (...)
(TCE-MG - RO: 969571, Relator: CONS. JOSÉ ALVES VIANA, Data de Julgamento: 22/2/2017, Data de Publicação: 4/7/2017). Destaquei

Assim, não verifico qualquer ilegalidade no ato questionado, uma vez que o artigo 259 do TCE/MT, dispõe que quando for infrutífera a citação por AR, quando esgotados os meios de localização da parte, a comunicação será feita por edital.

Portanto, considerando que a citação do Apelante se deu de forma escorreita, baseada na Legislação Orgânica e no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, não há que se cogitar de sua nulidade, tampouco a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021